Tribunal: CARF
Processo: 36266.003954/2005-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 28/02/2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Doutro lado, a prova pericial somente se justifica para esclarecimento de matéria fática de alta complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos específicos. Não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia. A perícia tem que se considerada essencial para o deslinde da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
O indeferimento da solicitação, corretamente e bem fundamentado, não enseja vício à decisão por cerceamento à defesa
RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES ESTRANHAS À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecidas no recurso voluntário matérias estranhas à lide tributária.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.003954/2005-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.118 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
ESCOVAS FIDALGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 28/02/2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade,
não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo
prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas
que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.003954/2005-13
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003954/2005-13

Doutro lado, a prova pericial somente se justifica para esclarecimento de
matéria fática de alta complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos
específicos. Não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia. A
perícia tem que se considerada essencial para o deslinde da questão pela
autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
O indeferimento da solicitação, corretamente e bem fundamentado, não enseja
vício à decisão por cerceamento à defesa
RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES ESTRANHAS À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecidas no recurso voluntário matérias estranhas à lide
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de inconstitucionalidade dos lançamentos relativos às contribuições ao salário
educação, ao SAT e SEBRAE, da multa imposta e da aplicação da taxa SELIC, e dos pedidos de
exclusão dos lançamentos sobre diárias não excedentes 50% do salário, abonos pecuniários de
férias, aviso prévio indenizado, 13o salário, férias indenizadas, indenização adicional abono
constitucional de férias e abono especial, por serem matérias estranhas à lide administrativa; e,
na parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso para declarar a decadência dos
lançamentos relativos às contribuições previdenciárias nas competências de 12/1997 a 06/2000,
inclusive, e dos lançamentos relativos às contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação,
INCRA, SENAI, SESI, e SEBRAE) nas competências 12/1997 a 11/1999, inclusive, e 13/1999.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha Medeiros, Samis Antônio de Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 184 e ss) interposto contra decisão da 8a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II (fls. 153 e ss)
que manteve o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente a contribuições sociais a
cargo da empresa, destinadas Seguridade Social, inclusive para o financiamento das prestações
por acidente do trabalho e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003954/2005-13

incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, bem como às devidas a
outras entidades.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 153 e ss)
analisou as alegações apresentadas e manteve a autuação.
Relatório
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima
identificado, correspondente As contribuições sociais a cargo da empresa, destinadas
Seguridade Social, inclusive para o financiamento das prestações por acidente do
trabalho e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, bem como As
devidas a outras entidades, conforme consta do Relatório Fiscal, às fls. 54/55 e
Relatório Fiscal Complementar de fls. 131/132.
O presente lançamento constitui-se no montante de R$ 2.080.986,84 (dois milhões,
oitenta mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), referente ao
período de 12/1997 a 02/2005, consolidado em 15/07/2005.
O crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo
"Fundamentos Legais do Débito - FLD -, fls. 72/77.
O contribuinte foi cientificado da exigência, conforme documentos de fls. 87/88 e 121,
em 18/07/2005. Dentro do prazo regulamentar de quinze dias previsto no artigo 293, §
1°, do RPS (redação anterior ao Decreto n° 6.103/2007), a notificada contestou o
lançamento através do instrumento de fls. 63/70, protocolo PT n° 36266.003954/2005-
13, de 01/08/2005, alegando, em síntese:
> Houve decadência do direito de lançar;
> Invalidade do lançamento por ter sido baseado apenas em dados contábeis:
> Ilegalidade e inconstitucionalidade do Seguro de Acidente do Trabalho, que seria de
natureza privada por força constitucional e não um tributo. Outrossim, seria vedado ao
Poder Executivo dispor sobre quais atividades seriam consideradas de risco leve, médio
ou grave, para fins de enquadramento na correspondente alíquota do SAT. Discorda
ainda do enquadramento da empresa na maior aliquota, eis que sempre teria procurado
observar as normas de segurança;
> Inconstitucionalidade da contribuição para o SEBRAE, por não ter sido instituída por
lei complementar e por supostamente ferir o principio que proíbe a bitributação;
> Discorda da imposição da contribuição do salário-educação, já que este não teria
atendido a vários dispositivos constitucionais;
> Nulidade da NFLD por não constar o nome das pessoas físicas e jurídicas
consideradas como sujeitas contribuição:
> Invalidade do levantamento por não ter sido acompanhado por técnico da impugnante
e cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada defesa, razão pela qual solicita a
realização de diligência;
> Não teria sido observada a não incidência de contribuição sobre diárias para viagem
até o limite de 50% do salário, bem como sobre ajuda de custo paga ao empregado.
Também requer a exclusão das contribuições que teriam incidido sobre os valores pagos
a titulo de abono pecuniário de férias, aviso prévio indenizado, férias indenizadas
(inclusive dobro e proporcionais), indenização adicional, salário-família e décimo
terceiro salário. Ainda, requer a compensação de débitos com valores que teriam sido
indevidamente recolhidos a titulo de contribuição incidente sobre décimo terceiro
salário;
> Abrangência dos dispositivos legais constantes da NFLD, o que dificultaria a defesa;
> Incidência de multa confiscatória e juros ilegais e inconstitucionais.
Ao final, requer sejam acolhidas as preliminares ou julgada improcedente a NFLD.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003954/2005-13

Encaminhados os autos ao extinto Serviço de Contencioso Administrativo, a autoridade
julgadora baixou os autos em diligência, a fim de que o Auditor-Fiscal notificante
manifestasse-se sobre a omissão do Relatório Fiscal quanto ao fato do lançamento
incluir valores relativos a diferenças de acréscimos legais, bem como a respeito da
suposta inclusão de verbas não sujeitas à incidência das contribuições previdenciárias na
base de cálculo do lançamento (11s. 123/127).
A autoridade notificante emitiu o Relatório Fiscal Complementar de fls. 131/132
apontando que o lançamento contém diferenças de acréscimos legais e que as verbas
consideradas como incidentes são aquelas constantes da folha de pagamento do
contribuinte.
Adicionalmente, esclareceu que houve retirada de pró-labore pelos sócios Srs. Manoel
Canosa Miguez e Rosa Maria Gandara Canosa, cujos valores constam da contabilidade
da empresa e foram devidamente declarados em GFIP (a partir de 01/99). Em razão do
inadimplemento, as correspondentes contribuições fazem parte do presente lançamento,
conforme se verifica do Relatório de Lançamentos (fls. 36/46).
Uma via do referido documento foi encaminhada ao contribuinte (fls. 133 e 135),
sendo-lhe facultada a manifestação. O contribuinte a complementou a sua defesa através
do instrumento de fls. 137/147, no qual reprisou os argumentos de defesa.
É o Relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 28/02/2005
NFLD DEBCAD N° 35.634.835-0, de 15/07/2005.
INCONSTITUCIONALIDADE. A declaração de inconstitucional idade de atos
normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Art.
97 e 102, I "a", da CF.
JUROS. TAXA SELIC. MULTA. Sobre as contribuições sociais em atraso incidem
juros equivalentes A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, e multa de mora, que não podem ser relevados (art. 34 e 35, da Lei n°
8.212/91).
SEBRAE. Enquadra-se na categoria de contribuição de intervenção no domínio
econômico (art. 149 da CF) o tributo vinculado ao SEBRAE, não estando sujeito ao
disposto no inciso I do art. 154 da CF, que só se aplica As contribuições criadas corn
fundamento no art. 195, § 4°.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. É constitucional a cobrança da contribuição do Salário-
Educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no
regime da Lei 9.424/96 (Súmula 732 do Supremo Tribunal Federal).
GILRAT/SAT. 0 art. 22, II, "a" a "c", da Lei n° 8.212/91, define a hipótese de
incidência, a base de cálculo, a aliquota, o sujeito passivo e o sujeito ativo do SAT,
satisfazendo o principio da reserva legal previsto no art. 97 do CTN.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 12/03/2008 (fls. 183), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 10/04/2008 (fls. 184 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento ao enfoque que:
1 – a autoridade lançadora não está registrada no Conselho de Contabilidade;
2 – a autoridade fiscal não requisitou documentos e elementos que tinha à
disposição;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003954/2005-13

3 – decaiu o direito de lançar relativamente ao período fiscalizado;
4 – a autuação não elencou as pessoas físicas e jurídicas sujeitas à contribuição,
cerceando a defesa e impossibilitando o contraditório;
5 – a decisão de piso não apreciou todos os argumentos, como o relativo à multa
confiscatória;
6 – a NFLD foi lastreada em dados contábeis, motivo pelo qual requer que o
julgamento seja convertido em diligência, para que seja efetuado novo levantamento;
7 – não incide a contribuição social sobre as diárias até o limite e 50% do salário;
8 – não incide contribuição previdenciária sobre os abonos pecuniários de férias,
aviso prévio indenizado, décimo terceiro salário, la parcela, férias indenizadas (inclusive em
dobro e proporcionais), indenização adicional, salário família não sofrem incidência da
contribuição devendo ser os mesmos excluídos. Entende a recorrente se indevida a contribuição
sobre o 13o salário, como já foi exposto inicialmente, por tratar-se de gratificação e não de
salário, devendo ser compensados os valores já recolhidos e excluídos os valores levantados,
quando da eventual apuração de débito em novo levantamento fiscal.
9 - não incide contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de férias e
abono especial;
10 – as contribuições ao salário educação, ao SAT e SEBRAE, a multa imposta e
a aplicação da taxa SELIC são inconstitucionais.
Busca a declaração de nulidade ou reforma da decisão de piso e cancelamento da
autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Apesar de a súmula referir-se apenas a inconstitucionalidade de lei, ao meu
entendimento aplica-se a ato normativo tributário vigente.
Também ressalto que, ao meu entendimento, este Colegiado falece de
competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma
vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de
que dispunha para efetuar o lançamento.
A Decisão de Piso bem considerou que:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003954/2005-13

Inconstitucionalidade. A impugnante invoca uma série de supostas
inconstitucionalidades contidas no lançamento fiscal. E certo que o Poder Executivo
deve guiar-se segundo a estrita legalidade, pois é vinculado a leis e atos normativos.
Porém, como vivemos em um Estado Democrático de Direito, não podemos exigir que
o Poder Executivo cumpra leis e atos normativos flagrantemente inconstitucionais,
podendo este se negar a cumprir algum mandamento.
Contudo, as autoridades subalternas do Poder Executivo só poderão negar-se a cumprir
algum mandamento com autorização superior. A administração pública não deixa de
reconhecer a supremacia da Constituição. Mas se cada agente da administração pública
começar a deixar de aplicar leis e atos normativos por entendê-los inconstitucionais,
estaria comprometida a segurança jurídica e a isonomia, vez que a conduta da
administração pública deve ser uniforme.
(...)
Assim, discussão acerca de inconstitucionalidade de lei instituidora de qualquer tributo
ou de seu acessório, não tem lugar em sede administrativa, tal como tem orientado a
Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social através do Parecer Normativo
MPS/CJ n° 771/97:
Correto o Acórdão recorrido, nada havendo a retificar na fundamentação do não
conhecimento das alegações de inconstitucionalidades, inclusive relativa a multa aplicada.
Desta forma, pelos argumentos da decisão recorrida e aplicação da Súmula CARF
2, as alegações de inconstitucionalidade dos lançamentos relativos ao às contribuições ao salário
educação, ao SAT e SEBRAE, da multa imposta e da aplicação da taxa SELIC não serão
conhecidas.
Mesmo que assim não fosse, especificamente quanto ao SEBRAE, no julgamento
do RE 635682/RJ, com repercussão geral, o STF concluiu pela constitucionalidade da
contribuição para o SEBRAE, entendendo a desnecessidade de lei complementar e de
contraprestação direta em favor do contribuinte. Acórdão com a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade
de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a
promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica:
contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição
por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o
SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a
cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do
contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido
quanto aos honorários fixados. (STF – RE: 635682/RJ, Relator: Min. Gilmar Mendes,
Data de Julgamento: 25/04/2013, Tribunal Pleno)
Por fim, vale ressaltar as Súmulas CARF relativas à utilização da taxa Selic:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003954/2005-13

De qualquer forma, em oposição aos argumentos apresentados pelo Recorrente
está o fato de que o controle de legalidade ou constitucionalidade das normas é de competência
exclusiva do Poder Judiciário, motivo pelo qual essas alegações não podem ser conhecidas.
Além desses não conhecimentos, há mais uma matéria que não deve ser
conhecida, por ser estranha à lide administrativa: a exclusão de rubricas das bases de cálculo (as
diárias até o limite e 50% do salário, abonos pecuniários de férias, aviso prévio indenizado,
décimo terceiro salário, la parcela, férias indenizadas, indenização adicional, abono
constitucional de férias e abono especial)
O Relato Fiscal (fls. 87) é sucinto ao ressaltar:
4. O montante devido foi apurado através do exame dos documentos apresentados pela
empresa e sistema informatizado do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Referido sistema é alimentado por dados informados pela empresa em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social/GFIP e Guia de
Recolhimento Rescisório do Fundo de Garantia e Informações Previdência
Social/GRFP, encaminhados ao INSS como preceitua o art. 225, inciso IV do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, conforme pode
ser verificado no Relatório de Fatos Geradores, anexado a esta notificação.
5. Foram verificados os contratos sociais e suas alterações, GFIP, GRFP, e Guias da
Previdência Social — GPS., alem de Folhas de Pagamento.
6. Foram consideradas as deduções de salário família informadas em GFIP.
Vejamos a fundamentação do R. Acórdão (163) a respeito da temática:
Verbas incidentes e não-incidentes. As hipóteses excludentes de tributação estão
previstas no § 9° do artigo 28, da Lei n° 8.212/91. Tal listagem não permite extensões
ou analogias, devendo ser entendida literalmente, ou seja, somente não irão integrar o
salário de contribuição as rubricas ali descritas.
Quanto às verbas relacionadas às férias do trabalhador, assim dispõe o artigo 214,
parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999:
(...)
Como se sabe, o artigo 7°, XVII, da Constituição Federal, dispõe que a remuneração das
férias se dará com um acréscimo de, no mínimo, 1/3 (um terço). A natureza jurídica das
parcelas pagas a titulo de férias não é uniforme, mas variará em função do cumprimento
(ou não) de suas funções no contexto contratual. Caso sejam férias efetivamente fruídas.
gozadas no curso do contrato. sua natureza será de salário: caso contrário, assumirão
natureza jurídica de indenização pela parcela trabalhista parcialmente frustrada.
Ressalte-se que os arts. 22, I e II, e 28, I, da Lei n° 8.212/91, que definem o campo de
incidência das contribuições previdenciárias a cargo da empresa, têm como núcleo o
conceito de remuneração, estando incluídas as verbas pagas a titulo de terço
constitucional de férias.
A natureza jurídica do terço constitucional de férias, parcela suplementar que se agrega,
necessariamente, ao valor pertinente às férias trabalhistas, como acessório, assume a
natureza jurídica de parcela principal a que naturalmente adere.
(...)
Por essa razão, assiste razão ao contribuinte quando afirma que não integram o salário-
de-contribuição as importâncias recebidas a titulo de abono de férias na forma dos
artigos 143 e 144 da CLT. Aliás, é o que estabelece o artigo 28, § 9°, e, item 6, da n°
Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n°9.711. de 20.11.98. o abono celetista de férias
tem natureza indenizatória, por reparar o obreiro pela não fruição, sob a forma de
repouso, de parte das férias.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003954/2005-13

O mesmo raciocínio se aplica às verbas pagas a titulo de aviso prévio pago quando da
rescisão contratual: caso seja pago, sem a contraprestação de serviço, terá natureza
indenizatória. Ao contrário, se houver prestação de serviço pelo segurado no período de
cumprimento do aviso prévio, terá natureza de remuneração, integrando, pois, o salário
de contribuição. Assim determina o artigo 214, inciso I e § 9°, V, f, do RPS:
(...)
Todavia, não há nos autos qualquer indicio de que verbas indenizatórias foram
incluídas na base de cálculo do lançamento.
Reafirme-se que cabe ao notificado trazer elementos que comprovem os fatos
aduzidos em sua impugnação, aptos a comprovar a inclusão na base de cálculo da
presente NFLD de verbas pagas a titulo de férias indenizadas e aviso prévio
indenizado. Como não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações, estas
devem ser desconsideradas.
Outrossim, consta no § 9° do artigo 28, da Lei no 8.212/91, precisamente na alínea "h",
como não integrante do salário de contribuição "as diárias para viagens, desde que não
excedam a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração mensal". No entanto, igualmente
inexistem provas da inclusão de verbas não integrantes do salário de contribuição.
Quanto à alegação da empresa referente ao suposto levantamento de verbas a titulo de
"ajuda de custo", cumpre ressaltar que referida verba não está contemplada no rol do
artigo 28, § 9°, da Lei no 8.212/91, que determina a no incidência de contribuição
previdenciária exclusivamente sobre as rubricas ali relacionadas. Assim, tem-se que ela
integra o salário-de-contribuição.
Para não haver incidência, empresa teria que demonstrar que os supostos pagamentos
referem-se a pagamentos realizados em uma única parcela, em decorrência de mudança
de local de trabalho do empregado, única hipótese de não incidência de contribuições
previdenciárias (artigo 28, § 9°, "g- da Lei n° 8.212/91). Entrementes, não houve
sequer prova da inclusão de qualquer verba a este titulo.
No que se refere aos valores supostamente pagos a titulo de indenização adicional,
não foi comprovada a inclusão no lançamento. Ademais, não estão ao abrigo das
excludentes do salário de contribuição.
Por fim, cumpre observar que os valores de salário-família foram utilizados para efeito
de dedução, conforme item 6 do Relatório Fiscal de fls. 84/85 e deduções constantes do
Discriminativo Analítico de Débito — DAD (fls. 04/25).
Décimo Terceiro. Não têm qualquer procedência as alegações da Impugnante sobre as
contribuições lançadas sobre o décimo terceiro salário, que foi criado através da Lei no
4.090/62 para assegurar aos empregados sujeitos A. legislação trabalhista o pagamento
da gratificação natalina. Essa gratificação está prevista no inciso VIII do artigo 7° da
Constituição Federal de 1988.
A Lei n° 8.212/91, regulamentada sucessivamente pelos Decretos n° 356/91, Decreto n°
612/92, Decreto n° 2173/97 e Decreto n° 3048/99, estabelece a incidência da
contribuição previdenciária sobre o valor bruto do décimo-terceiro salário, in verbis:.
(...)
Portanto, inexistem dúvidas quanto à legitimidade do lançamento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre décimo terceiro salário. Destarte, prejudicado o pedido
de compensação dos valores recolhidos a este titulo.
Fato é que o exame da instrução processual não permite aferir que quaisquer uma
das parcelas que o Recorrente pretende ver excluídas das bases de cálculo (diárias até o limite e
50% do salário, abonos pecuniários de férias, aviso prévio indenizado, 13o salário, férias
indenizadas, indenização adicional, abono constitucional de férias e abono especial) tenham
integrado o lançamento.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003954/2005-13

Dito de outra forma, caberia ao Recorrente demonstrar que as diárias que
excederam o limite legal, bem como as demais rubricas, inserem-se nas bases de cálculo dos
lançamentos. Ora alegação desprovida de elementos probatórios é o mesmo que ausência de
alegação.
Considerando que a prova incumbe ao Recorrente e inexistindo quaisquer
indicações que estes valores teriam integrado as bases de cálculo, cumpre não conhecer dos
pedidos, por serem estranhos à presente lide administrativa.
Das Nulidades
Preliminarmente, observa-se que algumas das alegações inseridas no presente
Recurso já foram sumuladas neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme
textos abaixo reproduzidos:
Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, restam afastadas as alegações de nulidade relativas ao fato de a
autoridade lançadora não estar registrada no Conselho de Contabilidade; e pela não requisição de
demais documentos e elementos do Recorrente – documentos estes que o Recorrente não
descreve ou elenca.
Bem considerou o Acórdão recorrido que:
Regularidade do Lançamento. A presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante disposto na
legislação citada nos Relatórios Fiscais (fls. 84/85 e 131/132) e no Anexo –
Fundamentos Legais.
A fiscalização constituiu o crédito previdenciário correspondente, conforme determina o
artigo 37, da Lei n° 8.212/91, e arts. 229, 243 e 245 do Regulamento da Previdência
Social — RP/99, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com discriminação clara e precisa
dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, em total
consonância com as normas legais.
Como é de se verificar, os requisitos formais exigidos para o devido processo
administrativo fiscal foram atendidos (arts. 660 a 662 da Instrução Normativa SRP n°
03, de 14/06/2005).
A instrução processual conta com a autuação e anexos (DAD – fls. 8 e ss; DSD –
fls. 29 e ss; RL – fls. 39; RDA – fls. 50 e ss; RADA – fls. 55 e ss; DAL – fls. 73 e ss; FLD – fls.
75 e ss; TIAD – fls. 85 TEAF – fls. 86, Relatório Fiscal – fls. 87/88 ) MPF – fls. 82 e MPF-C
fls. 83/84, MPF-D – fls. 132, novo TIAD fls. 133, Relatório Fiscal complementar – fls. 134/135,
após o que foi aberto prazo para manifestação da defesa (fls. 141/151).
No TIAD foram requeridos:
 Cartão do CNPJ
 comprovante de entrega da declaração do irpj.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003954/2005-13

 comprovantes de recolhimento: darp/grps/gps.
 contrato social e alterações.
 folhas de pagamento dos segurados.
 gfip/grfp/grfc com comprovantes de entrega e eventuais retificações.
 livro diário/plano de contas.
 razão.
 recibos de aviso prévio e de ferias.
 registro de empregados.
 relação anual de informações sociais (rais).
 rescisões de contrato de trabalho.
 termo de responsabilidade e ficha de salário-família
Posteriormente, novamente requeridos:
 Folhas de pagamento de todos os segurados (empregados, contribuintes
individuais e trabalhadores avulsos)
 GFIP, GRFP e GRFC com comprovantes de entrega e eventuais
retificações
 Comprovantes de recolhimento: DARP/GRPS/GPS
 Livro Diário
 Plano de contas
Conforme Relatório Fiscal Complementar (fls. 134/135):
3. Este debito foi levantado com base nas Folhas de Pagamento da empresa e as rubricas
que foram consideradas como base de calculo previdenciária foram às mesmas que a
empresa reconheceu em suas folhas de pagamento como incidentes de Contribuições
Previdenciárias tais como salários, horas extras, DSR, Adicional noturno, conforme os
resumos de suas folhas de pagamento não tendo esta fiscalização levantado qualquer
debito sobre rubricas que a empresa não reconheceu e lançou em suas folhas de
pagamento. Não é verdadeira a afirmação de que esta fiscalização efetuou lançamento
sobre rubricas não incidentes de contribuições previdenciárias conforme pode-se
observar verificando as folhas de pagamento da empresa.
4. Esclarecemos também quanto ao lançamento de retirada de Pró-labore que estes
foram declarados em GFIP e estão também na contabilidade da empresa e que se
referem aos sócios Sr. MANOEL CANOSA MIGUEZ e Sra. ROSA MARIA
GANDARA CANOSA, sócios-gerentes da empresa no período 01/99 a 12/99. Os
valores da s retiradas de Pró-labore encontram-se somados no RL — Relatório de
Lançamentos e são de R$5.500,00 e R$3.500,00 para o Sr. Manoel e Sra. Rosa,
respectivamente no período acima identificado.
5. Também informamos que a empresa pagou GRPS das competências 13/98, 12/2000,
12/2002 e 01/2003 em épocas impróprias, tendo calculado os juros e multas em valores
inferiores aos devidos a época o que gerou a cobrança destas diferenças conforme
relatório DAL anexo a NFLD que e um relatório auto explicativo demonstrando os
valores efetivamente pagos e as diferenças devidas por competência.
6. De acordo com os fatos expostos acima, o debito deve ser mantido em sua totalidade.
Como se observa, sem razão o Recorrente nas nulidades apontadas.
O fato de a autuação não ter elencado as pessoas físicas e jurídicas sujeitas à
contribuição não impediu o Recorrente de bem compreender as infrações tributárias descritas,
bem como todos os elementos das regras matrizes de incidência tributária insertas na autuação.
Isso pode ser constatado na análise da robusta peça de defesa.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003954/2005-13

Se não por isso, analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini
Grinover (As Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o
“princípio do prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre
da idéia geral de que as formas processuais representam tão somente um instrumento para
correta aplicação do direito”.
Isso implica considerar que o contribuinte precisa comprovar eventual prejuízo
nas alegações de vícios que possam ensejar nulidade do ato.
No caso concreto, nenhum prejuízo foi apresentado e comprovado.
A autuação não decorreu apenas do exame da contabilidade e não se lastreou em
presunções ou meros indícios. Ao contrário, a Autoridade Fiscal sopesou os diversos elementos e
provas para inferir e relatar a prática infratora tributária.
Soma-se a isso que antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o
procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco, de forma a restarem afastadas de plano as
alegações de ofensa ao contraditório e ou cerceamento ao direito de defesa.
Nesse sentido, Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Como já indicado, na peça de defesa apresentada, percebe-se, com absoluta
clareza, que o Recorrente demonstra ter identificado e compreendido as infrações apontadas no
lançamento, , ainda mais considerando que o ato atacado, além de consignar as normas legais
infringidas, contém a descrição do fato gerador tributário, permitindo ao contribuinte apresentar
defesa com contestação especificada dos fatos.
Não constatada preterição ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal do Recorrente e tendo o lançamento sido lavrado por autoridade competente, além
da ausência de mínimo prejuízo demonstrado, viga mestre das situações ensejadoras de nulidade,
não se verifica nos autos possibilidade capaz de nulificar o lançamento, respeitado que fora o art.
59 do Decreto no 70.235/72.
Relativamente ao pedido de diligência/perícia decorrente do pleito relativo à
nulidade da decisão de piso, insta considerar que o momento oportuno para sua apresentação das
provas é por ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras
alegações , ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências ou
perícias.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas,
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003954/2005-13

não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do dispositivo, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde
da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
E insta considerar que, consoante entendimento sumulado nesse conselho:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por esses motivos, aplicada a Súmula CARF 163, e considerando que o
Recorrente não logrou demonstrar, minimamente, a imprescindibilidade de diligência/perícia à
compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau recursal, resta afastado o pedido
Da Decadência
O Recorrente pede a declaração da decadência de todo o período lançado.
Vejamos. O Acórdão de 1a Instância considerou o prazo decadencial como sendo
decenal. Não obstante, o STF emitiu a Súmula vinculante no 8, afirmando serem
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46
da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
Sendo assim, o prazo decadencial às contribuições previdenciárias passou a
respeitar o regramento do CTN: art. 150, § 4o ou art. 173, I.
O RDA (fls. 50 e ss) e o RADA (fls. 55 e ss) permitem inferir recolhimentos de
contribuições previdenciárias. O mesmo não ocorre com relação às contribuições devidas a
terceiros: Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI, e SEBRAE.
Não havendo representação fiscal para fins penais em razão de crime em tese de
apropriação indébita, ou imputação de dolo, fraude ou simulação, e consideradas as Súmulas
CARF 99 e 101, aplica-se o regramento inserto no art. 150, §4o, do CTN às contribuições
previdenciárias ante a antecipação de pagamento, e o disposto no art. 173, I, do CTN às
contribuições lançadas, destinadas a terceiros.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003954/2005-13

cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Conforme documento de fls. 124, a cientificação do lançamento ocorreu aos
18/07/2005 relativamente aos fatos geradores das competências 01/12/1997 a 28/02/2005.
Considerando o regramento do art. 150,§4o, do CTN, aplicável às contribuições
previdenciárias, encontram-se decaídas as competências de 01/12/1997 a 30/06/2000.
Relativamente às contribuições destinadas aos terceiros, aplicado o art. 173, I, do
CTN, tem-se que as competências 12/1997 a 11/1999 e 13/1999
Sendo assim, e consideradas as Súmulas CARF reproduzidas e Súmula STF no 8,
declaram-se decaídos os lançamentos relativos às contribuições previdenciárias nas
competências de 01/12/1997 a 30/06/2000, e decaídos os lançamentos relativos às contribuições
destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI, e SEBRAE) nas competências
12/1997 a 11/1999 inclusive e 13/1999.
Do Mérito
No mais, o Recorrente alega que devem ser excluídas das bases de cálculo o
salário-família.
Como bem ponderou o R. Acórdão recorrido “ cumpre observar que os valores de
salário-família foram utilizados para efeito de dedução, conforme item 6 do Relatório Fiscal de
fls. 84/85 e deduções constantes do Discriminativo Analítico de Débito — DAD (fls. 04/25)”.
Sendo assim, resta prejudicado o pedido.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade dos
lançamentos relativos às contribuições ao salário educação, ao SAT e SEBRAE, da multa
imposta e da aplicação da taxa SELIC, e dos pedidos de exclusão dos lançamentos sobre diárias
não excedentes 50% do salário, abonos pecuniários de férias, aviso prévio indenizado, 13o
salário, férias indenizadas, indenização adicional abono constitucional de férias e abono
especial, por serem matérias estranhas à lide administrativa e, na parte conhecida, por dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência dos lançamentos relativos às
contribuições previdenciárias nas competências de 12/1997 a 06/2000, e dos lançamentos
relativos às contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI, e
SEBRAE) nas competências 12/1997 a 11/1999 inclusive e 13/1999.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003954/2005-13

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital